Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012241-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEM PARAR EXPRESS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DEA SONIA TEIXEIRA COSTA - CPF: 177.851.461-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (EMBARGADO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Dea Sônia Teixeira Costa
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em desfavor de
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda.
, declarando inexigível o débito do montante total de R$ 595,59 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e condenando a apelada em restituir de forma simples a aludida quantia à autora, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A embargante aponta a existência de omissão/contradição no acórdão, em relação à configuração do dano moral, porquanto, segundo alega, a instituição financeira possui responsabilidade objetiva no presente caso, ou seja, responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos relativos à prestação de serviço.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 57703471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão/contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de omissão/contradição no acórdão, acerca da configuração do dano moral, porquanto, segundo alega, a instituição financeira possui responsabilidade objetiva no presente caso, ou seja, responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos relativos à prestação de serviço.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...] conforme se observa do andamento extraído da Carta de Informações Preliminares n. 51.001.001.18-0002382, a empresa ora apelada sequer chegou a ter conhecimento do aludido procedimento, porquanto o documento enviado através de correio foi devolvido pelo seguinte motivo: “A entrega não pode ser efetuada – Cliente mudou-se.” (ID. 53359968 – Pág. 5).

Nesse viés, tem-se que a autora/apelante, apesar de ter sido vítima de desconto indevido, não buscou meios efetivos para tentar solucionar a situação na esfera administrativa, já que o procedimento instaurado no âmbito do Procon não chegou ao conhecimento da requerida/apelada, ou seja, ainda que evidente a falha na prestação de serviço, fato que, inclusive, foi admitido em contestação, não foi oportunizado à requerida solucionar o ocorrido.

Ademais, a simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese que acontece quando há a inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito, o que não é o caso dos autos.

A propósito, sobre o tema, bem salientado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no Recurso Especial no 844.736/DF, in verbis:

“Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Portanto, não há dano moral passível de reparação na hipótese dos autos. Neste sentido, é entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INDEVIDO DESCONTO TENHA INTERFERIDO NA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR. VALOR MÓDICO E POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 03010142120188240082 Capital - Continente 0301014-21.2018.8.24.0082, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 30/07/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. - Caso em que a empresa ré cobrou valores indevidos a partir descontos realizados em fatura de cartão de crédito do autor. Ausência de prova da contratação, ônus que incumbia à demandada.- Cobranças indevidas. Restituição do indébito na forma simples, vez que ausente má-fé. Precedentes do STJ.- A cobrança indevida de valores na fatura de cartão de crédito por serviço não contratado, e as frustradas tentativas de cancelamento, embora possam ter causado certo transtorno à parte autora, não implicaram em violação aos seus direitos da personalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Ap. Cível n.o 70068127695 TJ/RS.- Honorários advocatícios. Alteração da base de cálculo. Arbitramento de forma equitativa (art. 85, § 8o do CPC). DERAM PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70082924788 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

Portanto, em que pese a cobrança indevida, a autora/apelante não comprova que tenha sofrido qualquer constrangimento, tampouco afirma ter sua vida financeira desestabilizada em razão dos descontos mensais que, somados ao longo de 21 (vinte e um) meses, totalizaram a quantia de R$ R$ 595,59 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).”
(ID. 55534482).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020